Tribunal: TJES
Processo: 0018743-61.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018743-61.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: SUZEMARY DA SILVA GOMES ROSA
APELANTE: MARIA ILZA DE FARIA MELLO ANTONIO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018743-61.2017.8.08.0035

APELANTE: SUZEMARY DA SILVA GOMES ROSA

APELADA: MARIA ILZA DE FARIA MELLO ANTÔNIO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SUZEMARY DA SILVA GOMES ROSA

em face da r. sentença de fls. 84/90 que, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido deduzido por
MARIA ILZA DE FARIA MELLO ANTÔNIO
, constituindo de pleno direito o título executivo judicial relativo aos cheques de números 000140 e 000103 de fl. 11 dos autos.

Em suas razões, fls. 93/101, a apelante afirma que: (i) é ilegítima para figurar no polo passivo da demanda em decorrência do endosso do título; (ii) a dívida não é líquida, uma vez parte do valor já fora adimplido, bem como que deve ocorrer (iii) compensação com os valores já pagos.

Contrarrazões de fls. 103/113.

Pois bem.

Compulsando os autos, vislumbra-se que a parte requerida não contesta a emissão dos cheques e o inadimplemento, uma vez que alega que, por questões pessoais, tornou-se insolvente.

Como matéria de defesa arguiu, como narrado, a sua ilegitimidade em decorrência do endosso e o pagamento mediante entrega de semijoias.

Por seu turno, a autora não controverte o endosso, afirmando, todavia, que isso não afasta a legitimidade da emissora do cheque. A respeito do suposto pagamento mediante entrega de semijoias, a requerente afirma que não aceitou tal forma de pagamento, uma vez que o material entregue não tinha valor econômico.

A respeito da ilegitimidade decorrente do endosso, a jurisprudência pátria tem se pronunciado no sentido de que o emissor do cheque também é responsável pelo seu pagamento, podendo ser demandando, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. Sentença de parcial procedência que constituiu de pleno direito o título executivo extrajudicial. Insurgência da parte autora. Alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Pedido de produção de prova oral, a fim de demonstrar a cadeia de endossos. Prova inócua. Atribuição do magistrado de indeferir diligências inúteis ou protelatórias (artigo 370 do código de processo civil).
Alegada existência da prova do endosso, mediante anotação no verso dos cheques do nome do de cujus. Tese acolhida. Endosso em branco demonstrado. Veracidade da assinatura não desconstituída. Solidariedade que faculta ao credor demandar o endossante ou o emissor do título
. Sentença reformada em parte. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSC; APL 0300699-95.2019.8.24.0069; Florianópolis; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Mariano do Nascimento; Julg. 08/07/2021)

______________

MONITÓRIA. O cheque é documento hábil, mesmo que vencido o prazo de dois anos para a ação de enriquecimento (LF 7.357/85, art. 61), para instruir ação monitória (CPC/2015, art. 700; Súmula nº 299/STJ), que não exige do autor a declinação, na inicial, da origem da dívida, e que está sujeita à prescrição regulada pelo Código Civil (CC/1916, art. 177; CC/2002, art. 206, § 5º, I) E não pelos arts. 59 e 61, da LF nº 7.357/85, que disciplinam o prazo prescricional para as ações executivas e a de enriquecimento, respectivamente. Em ação monitória lastreada em títulos de crédito prescritos, tem legitimidade para figurar no polo: (a) ativo, o legítimo detentor da cártula, nos termos da legislação cambiária, por ser a pessoa que pode exigir a prestação, e não por quem apenas interveio no negócio jurídico subjacente e não mais detém o título, por tê-lo posto em circulação; e (b) passivo, quem figura, no título de crédito, como devedor, porque, em princípio, está obrigado a cumprir a prestação. O portador do cheque endossado em branco é parte legítima para o ajuizamento de ação buscando a cobrança do débito, caso esteja provada a série ininterrupta de endossos. Solidariedade passiva dos coobrigados, podendo a parte autora escolher contra quem irá litigar. Reconhecimento de que as partes são legítimas, pois: (a) na ação monitória lastreada em cheques, não se exige do autor a declinação, na inicial, da origem da dívida; (b) os cheques objeto da ação foram emitidos pela ré embargante devedora e endossados pelo beneficiário ali nominado; (c) conforme se verifica no verso dos títulos, consta endosso do cheque, firmado pela parte beneficiária, fato incontroverso nos autos; (d)
em razão da solidariedade passiva entre o emitente do cheque e o endossante, o endossatário pode escolher contra quem irá litigar;
e (e) a parte apelada, endossatária, é a legítima portadora dos cheques emitidos pela parte apelante, todos devidamente endossados. Inadmissível o chamamento ao processo, previsto no art. 130, do CPC/2015, correspondente ao art. 77, III, do CPC/1973, não se aplica ao coobrigado cambiário, uma vez que a solidariedade cambiária diverge da solidariedade do direito comum, ante a inexistência de unidade de causa e de responsabilidade entre os diversos vinculados à cártula, porque, na realidade, a obrigação de cada um é independente e abstrata, contando com causa própria. Afastadas as alegações da parte de apelante, de rigor, o reconhecimento da exigibilidade do débito objeto da ação monitória, mantendo-se a r. Sentença, que julgou improcedentes os embargos monitórios, para reconhecer a executividade do mandado, sendo que o valor indicado na inicial será corrigido monetariamente, mais juros de mora, contados da citação. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1026946-82.2016.8.26.0114; Ac. 12429448; Campinas; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rebello Pinho; Julg. 22/04/2019; DJESP 02/05/2019; Pág. 2453)

Quanto ao suposto pagamento em semijoias, coaduno do entendimento lançado na sentença no sentido de que a parte requerida não se desincumbiu do ônus imposto pelo §2º, do art. 702, do CPC, que,
in verbis:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

(...)

§ 2º
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
.

No caso, a requerida não indicou o valor que entende correto, tampouco fez prova do valor da mercadoria entregue a autora, de modo a impedir a aferição da suposta iliquidez do título.

A propósito, em casos como tais, o §3º, do art. 702, do CPC é claro:

§ 3º
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso
.

Assim, não havendo prova do valor da mercadoria entregue, bem como por não ter a requerida apresentado o demonstrativo dos valores que seriam corretos, imperiosa a rejeição dos embargos como realizado pelo Juízo sentenciante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
CHEQUE – ENDOSSO – SOLIDARIEDADE – ILIQUIDEZ – VALOR DEVIDO – NÃO DEMONSTRADO – REJEIÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A respeito da ilegitimidade decorrente do endosso, a jurisprudência pátria tem se pronunciado no sentido de que o emissor do cheque também é responsável pelo seu pagamento, podendo ser demandando.

2.
Na hipótese dos autos a requerida alegou que realizou o pagamento de parte do valor cobrado mediante entrega de semijoias, conduto não comprovou o valor da referida mercadoria, tampouco trouxe aos autos demonstrativo dos valores devidos, o que impõe a aplicação do disposto nos §§2º e 3º, do art. 702, do CPC e a rejeição dos embargos monitórios.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.